Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-71.2014.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001020-71.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA COSTA MARQUES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR ANTONIO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, I E II DO CP E 244-B DO ECA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OCORRRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PENA
IN CONCRETO
INFERIOR A DOIS ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – ART. 109, V, C/C ART. 115, AMBOS DO CP – DECURSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRÁTICA DE ROUBO POR DOIS AGENTES – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A extinção da punibilidade deve ser reconhecida, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena
in concreto
, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu tempo caracterizador da prescrição retroativa.

A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores não autoriza a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas do crime de roubo, que restou devidamente demonstrado nos autos, eis que o crime foi praticado mediante ação de dois agentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei da Costa Marques
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal nº 1020-71.2014.811.0028 (Código 97699), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/1990, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (sentença – Ids. 29329985 e 29329986).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 29330493). Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade de
Claudinei
, com relação ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, ante a prescrição do crime de corrupção de menores (Id. 29330494).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas quanto à prescrição do crime de corrupção de menores (Id. 29330496).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 35643466), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Roubo qualificado e corrupção de menores [art. 157, § 2º, incs. I e II do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Alegada ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa [art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, c/c art. 119, todos da Matriz Penal] – viabilidade e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal – viabilidade – lapso temporal alcançado –
Pelo provimento parcial do recurso tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores, na modalidade retroativa.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, parágrafo segundo, incisos I e II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990.

O pleito defensivo consiste no reconhecimento da extinção da punibilidade de
Claudinei
em relação ao crime de corrução de menores, alegando ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas em relação ao crime de roubo, ante a prescrição o crime previsto no art. 244-B do ECA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores.

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2014 (Id. 29329461).

Em 08 de agosto de 2016,
Claudinei
foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime do art. 244-B do ECA (Id. 29329986).

Transcorreu-se, neste interregno, mais de 02 (dois) anos, da data do recebimento da denúncia à prolação da sentença.

Ademais, o apelante, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme reconhecido na própria sentença.

Logo, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, conforme preleciona o artigo 115, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”
(negritou-se)

A pena
in concreto
restou definida em 01 (um) ano de reclusão, sendo necessário comungar o artigo acima citado com o dispositivo do artigo 109, V, do Código Penal, senão vejamos:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o

do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal (inciso IV, 1ª figura) e depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, será regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, o prazo prescricional deverá levar em conta a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória.

Logo, considerando a pena aplicada ao recorrente, o lapso temporal exigido para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do previsto nos artigos 109, inciso V e 115, ambos do Código Penal, é de 02 (dois) anos.

Constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (02/05/2014) até a prolação da sentença condenatória (08/08/2016) foi ultrapassado o lapso temporal superior a dois anos sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado.

Portanto, houve a perda do direito de punir e, constituindo a prescrição matéria de ordem pública (artigo 61 do Código de Processo Penal), deve ser reconhecida e declarada, em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, pois, a aplicação da prescrição retroativa rescinde a sentença condenatória, excluindo seus efeitos primários e secundários:

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Nesse sentido, colho o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. [...]
(PET nos EDcl no AgRg no AREsp 553.364/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Quanto à prescrição da pretensão punitiva baseada na pena
in concreto
, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). [...]
(PET nos EDcl no AgRg no AREsp 553.364/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Fixada a pena em 1 ano, a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109 do CP, prazo este contado de metade por ser o réu menor de 21 anos. Transcorrido interstício de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.
(N.U 0001354-89.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

[...] Constatado o transcurso do prazo prescricional de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
(N.U 0000376-62.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Com essas considerações,
declaro extinta
a punibilidade de
Claudinei da Costa Marques
em relação ao crime do artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

Nesse sentido, procedo a adequação da pena de
Claudinei
, que passa a ser de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP), que torno definitiva.

No tocante ao pleito subsidiário, onde a defesa busca o afastamento da majorante do concurso de pessoas, melhor sorte não lhe assiste.

É dos autos que o apelante
Claudinei
foi condenado nas penas do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal.

A majorante do concurso de pessoas foi aplicada em razão do apelante ter praticado o crime de roubo em unidade de desígnios com o menor C. A. de C. (denúncia – Id. 29328953).

Há suficientes provas nos autos indicando que a conduta delituosa foi praticada pelo apelante em conjunto com o menor, tendo aquele confessado em depoimento prestado em juízo.

Embora tenha sido reconhecida a prescrição quanto ao crime de corrupção de menores, é cediço que o concurso de pessoas no crime de roubo existiu, não havendo que se falar em exclusão da majorante pelo fato de ter ocorrido a prescrição do crime do art. 244-B do ECA.

A prescrição da pretensão punitiva, que é a perda do direito de punir do Estado, alcançou tão somente o crime de corrupção de menores, em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença ter superado 02 (dois) anos, haja vista o apelante ter sido condenado à pena concreta de 01 (um) ano e possuir menoridade relativa à época dos fatos.

Todavia, o crime de corrupção de menores ocorreu e foi reconhecido na sentença, assim como no caso da majorante do crime de roubo.

Trata-se de prescrição da pretensão punitiva de crime, e não da sua não ocorrência. Logo, impossível a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que ela existiu no mundo jurídico, no crime de roubo e, no caso dos autos, praticado pelo apelante e o menor.

Para que se configure o concurso de pessoas no crime de roubo, basta que pelo menos dois agentes, em unidade de desígnios e conjugação de esforços, atuem no delito de forma consciente.

Neste norte, demonstrado de forma livre de dúvidas o crime de roubo majorado, a extinção da pena pela prescrição do crime de corrupção de menores não tem o condão de excluir o concurso de pessoas, o qual restou devidamente comprovado nos autos.

Assim, não merece prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, quanto ao crime de roubo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
o presente recurso de apelação criminal para declarar a
extinção da punibilidade
de
Claudinei da Costa Marques
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, mantendo a condenação pelo crime do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020